Tribunal: TJDFT
Processo: 0007915-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS. AUTO DE APREENSÃO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA DE VOZ. PROVAS ROBUSTAS DE TRAFICÂNCIA. VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE DEMONSTRADO. PENA CORPORAL NÃO SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS, RÉU PRIMÁRIO E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há se falar em absolvição por insuficiência de provas quando as provas carreadas aos autos, em especial as interceptações telefônicas e os depoimentos dos policiais, demonstram claramente a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, de forma estável e permanente, com clara divisão de tarefas.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da desnecessidade da realização genérica de perícia para a identificação das vozes captadas nas interceptações telefônicas, sobretudo quando as demais provas dos autos demonstram a prática dos ilícitos.
3. Tendo a pena corporal sido fixada em 8 (oito) anos de reclusão, sendo todas as circunstâncias judiciais valoradas positivamente e sendo o réu primário, deve ser fixado o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §2o, “b”, do Código Penal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.